Tribunal: TJMT
Processo: 0003778-52.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003778-52.2015.8.11.0007.
APELANTE: APARECIDO CORSINO DA SILVA.
APELADOS: MARCIANI BARROS, LUCIANE BARROS, CRISTIANE DA SILVA, WESLEY JEIME CORSINO DA SILVA, RACHID NOUJAIN.
Vistos.
Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e ao da não surpresa, intimem-se os apelados para se manifestarem sobre os documentos acostados pelo apelante no Id. 44892957, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator